Tribunal: TJES
Processo: 5000029-24.2025.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-24.2025.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSON ANDRADE NUNES
RECORRIDO: FELIPE RADIADORES LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5000029-24.2025.8.08.0055

RECORRENTE: ADENILSON ANDRADE NUNES

RECORRIDO: FELIPE RADIADORES LTDA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. MONICA DA SILVA MARTINS

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO VEICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). DOCUMENTOS APRESENTADOS INCAPAZES DE COMPROVAR O SERVIÇO PRESTADO, O DEFEITO ALEGADO E O NEXO CAUSAL. ÁUDIOS E CAPTURAS DE TELA SEM IDENTIFICAÇÃO IDÔNEA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE PRODUÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE VEROSSIMILHANÇA (ART. 6º, VIII, CDC). REVELIA QUE NÃO IMPLICA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de conserto veicular. O autor sustenta que o reparo foi mal executado, ocasionando novo defeito e exigindo gastos em outra oficina. Alega, ainda, que o representante da ré teria reconhecido o erro e prometido ressarcimento. O juízo singular reconheceu a revelia da ré, mas entendeu não haver prova mínima dos fatos narrados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o conjunto probatório apresentado pelo consumidor é suficiente para comprovar a realização do serviço pela ré, a alegada falha mecânica e o nexo causal entre o suposto defeito e os danos materiais e morais pleiteados, bem como analisar os efeitos da revelia e da inversão do ônus da prova em relação à demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia versa sobre relação de consumo, com aplicação das normas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova.

Contudo, é ônus da parte autora apresentar ao menos indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso concreto, a parte autora não comprovou: que o serviço foi efetivamente prestado pela recorrida; qual foi o reparo realizado; que o defeito posterior decorreu da atuação da ré; o nexo causal entre o serviço e o alegado dano ao motor ou às peças substituídas; o pagamento dos reparos posteriores como consequência direta do serviço da ré.

Foram juntados apenas áudios e prints de ligações, sem comprovação de identidade dos interlocutores ou contexto, bem como documentos sem idoneidade para demonstrar os fatos constitutivos do direito. O próprio autor requereu julgamento antecipado, abrindo mão da produção de novas provas.

A revelia não implica presunção absoluta de veracidade, especialmente quando os fatos narrados são inverossímeis ou carecem de qualquer comprovação mínima, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

Diante disso, ausentes elementos que demonstrem defeito na prestação do serviço ou nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova e a revelia não dispensam o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do direito alegado. Sem comprovação do serviço prestado, do defeito e do nexo causal, não há que se falar em responsabilidade civil do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, afirma a requerente que, no final do ano de 2023, após seu veículo FORD/F350 G, placas LPM6H96, apresentar falha no funcionamento, dirigiu-se à oficina requerida para realização dos reparos necessários. Contudo, o serviço prestado não foi eficaz, motivo pelo qual o automóvel retornou ao estabelecimento para nova intervenção mecânica. Ainda assim, o defeito persistiu e evoluiu para problema grave no motor, sendo indispensável a realização de retífica e de outros reparos em outra oficina, cujo custo totalizou R$19.345,80, conforme notas fiscais anexadas.

Relata que buscou solucionar a questão extrajudicialmente, tendo a requerida firmado acordo comprometendo-se a ressarcir o valor despendido. Entretanto, a oficina efetuou apenas o pagamento parcial de R$2.750,00, deixando de adimplir o restante acordado.

Diante do prejuízo material sofrido e da frustração decorrente da falha na prestação do serviço, a autora ajuizou a presente demanda visando à condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais remanescentes, bem como à reparação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais.

O Recurso Inominado foi interposto por ADENILSON ANDRADE NUNES (Recorrente) contra FELIPE RADIADORES LTDA (Recorrida) visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. O Recorrente alega ter contratado a Recorrida para um reparo em seu veículo, mas este apresentou vícios logo após o serviço, exigindo a contratação de outra oficina e gerando gastos. Como prova, foram juntados comprovantes de pagamento via PIX e áudios de funcionário da Recorrida reconhecendo a falha e prometendo ressarcir os prejuízos. A Recorrida, embora tenha comparecido à audiência representada pelo sócio citado nos áudios, não apresentou contestação, configurando revelia. A surpresa do Recorrente reside no fato de o juízo
a quo
ter reconhecido a relação de consumo e a ausência de contestação, mas não ter aplicado os efeitos da revelia (presunção de veracidade dos fatos, conforme art. 344 do CPC e art. 20 da Lei 9.099/95) e nem a inversão do ônus da prova, julgando os pedidos improcedentes. A Recorrente pleiteia a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos de danos materiais (R$19.345,80) e morais, aplicando-se os efeitos da revelia e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

Petição do recorrente (Id. nº 16897769) requerendo a desconsideração do primeiro Recurso Inominado interposto (16897768), requerendo a análise do segundo recurso apresentado (16897770).

Contrarrazões recursais apresentadas no Id. nº 16897774.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, observo que o Recurso Inominado foi interposto pelo recorrente em duas oportunidades distintas, havendo requerimento expresso para consideração exclusiva do segundo recurso interposto. Contudo, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, reconheço como válido apenas o primeiro recurso protocolado (Id. nº 16897768), deixando de analisar a peça recursal apresentada posteriormente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso versa sobre relação jurídica de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

Contudo, no caso concreto, a parte autora não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à alegada falha na prestação do serviço de conserto veicular.

Ressalte-se que a demandante se limitou a juntar áudios e capturas de tela de ligações telefônicas, documentos estes destituídos de idoneidade probatória para comprovar os vícios narrados. Ademais, requereu o julgamento antecipado da lide (Id. nº 16897766), renunciando à produção de outras provas que poderiam corroborar sua tese, como parecer técnico ou prova testemunhal.

É importante ressaltar que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, a plausibilidade de suas alegações, ainda que em caso de decretação de revelia, conforme reiterado entendimento jurisprudencial. A título exemplificativo, citam-se os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Dessa forma, diante da ausência de elementos concretos que evidenciem a falha na prestação de serviço, não há elementos mínimos de prova que indiquem verossimilhança da alegação exordial, razão pela qual coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Ressalto que a parte autora trouxe documentos de extrema fragilidade e com baixo valor probatório, quais sejam: histórico de chamada para uma pessoa no qual a própria parte autora identificou em seu telefone como “IZAIA”, e afirmou se tratar de funcionário da requerida (ID 61547528); inúmeros áudios de WhatsApp, sem contexto e sem comprovação de identidade sobre quem seja o interlocutor (IDs 61547531, 61547534, 61547535, 61547537, 61547539 e 61547541); orçamentos, sem comprovação do efetivo pagamento dos serviços (ID 61547546); e, por fim, comprovante de recebimento de PIX sem identificação da origem (IDs 61547548 e 61547551).

[...]

Desse modo, a meu ver, a parte autora não comprovou a alegada falha na prestação do serviço, visto que sequer comprovou a realização do serviço pela requerida ou qual serviço teria sido realizado por ela, bem como o nexo de causalidade entre tal conduta e os danos de seu veículo.

Ressalto, ainda, que em face do argumento utilizado pela parte autora de falha da oficina mecânica (ré) na prestação dos serviços contratados e a necessidade de contratação pelo consumidor de outra prestadora de serviço para solução do persistente problema de funcionamento do seu veículo, tal fato devia ser cabalmente demonstrado nos autos por ela.

[...]

Consequentemente, entendo que os pedidos exordiais merecem ser rejeitados.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença impugnada por seus próprios fundamentos, em consonância com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)